Tribunal: TCU
Processo: 031.535/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Grupamento de Apoio de Lagoa Santa - Gap-ls em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, saques indevidos de valores devidos à pensionista já falecida no âmbito do IPM no 02/GAPLS/2022. (no da TCE no sistema: 1624/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5008/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno c/c a Súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 3817/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 60) para correção do erro material abaixo indicado, no subitem 9.1, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno:" (...) Leia-se: (...) "o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno" (...) 1. Processo TC Processo 031.535/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Dias Resende (XXX.606.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Lagoa Santa - Gap-LS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.